Tribunal: STF
Processo: ADI 1115
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-24
Data de publicação: 1994-08-24

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO BRASIL - ADEPOL -
BRASIL. LEI FEDERAL N. 8.625, DE 12.2.1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO), ARTS. 40, III; 41, II E V, E PARAGRAFO ÚNICO. 2.
CONHECIMENTO, EM PARTE, DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 41, II, E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, ADMITIDA, NO QUE CONCERNE A ESSES DISPOSITIVOS, A
RELAÇÃO DE PERTINENCIA TEMATICA ENTRE AS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO
AUTORA E AS NORMAS QUESTIONADAS. 3. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 144,
IV, E PAR. 4.; 129, VII. 4. EMBORA NÃO SEJA DE AFASTAR A RELEVÂNCIA
JURÍDICA DA MATÉRIA, RELATIVAMENTE A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR
INQUERITO, QUANDO FOR INDICIADO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERTO E
QUE; NA ESPÉCIE, NÃO SE CARACTERIZA O REQUISITO DO " PERICULUM IN
MORA". 5. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.